Tribunal: TJDFT
Processo: 0725499-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725499-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP RECORRIDO: JOSE MARQUES DA ROCHA, REGINALDO DE CASTRO SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBROGAÇÃO. DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. In casu, observa-se do caderno processual e das próprias alegações da agravante que mesmo já dispondo, como afirma, de uma “sub-rogação”, tendo em vista a afirmação de que já teria repassado os valores para a locadora, ajuizou a ação em nome da representada, atuando somente como representante processual da mesma. Ora, se já tinha direito ao crédito como alegado, em face da sub-rogação, por qual razão ajuizaria a ação em nome da locadora, de fato, há uma inconsistência, ou até mesmo, um comportamento contraditório, que deve ser melhor esclarecido. 2. Noutra linha, embora, de fato, não desconheça a possibilidade de ocorrência da sub-rogação, certo que, diferentemente do que faz parecer a agravante, não está cabalmente demonstrado que todos os valores foram repassados para a locadora, haja vista que os documentos apresentados, na sua maioria encontram-se ilegíveis, principalmente os comprovantes de transferência para a locadora, o que, mais uma vez, milita em desfavor da concessão da tutela pleiteada. 3. Agravo conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) 346, inciso III, do Código Civil, defendendo que inexiste momento processual adequado para o pedido de sucessão processual, constatada a sub-rogação. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ROSANA COUTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 28.874. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Melhor sorte não colhe a recorrente quanto ao apontado malferimento ao artigo 346, inciso III, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ROSANA COUTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 28.874. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005